Tribunal: TJSP
Processo: 1051176-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENSÃO À ADOÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES À COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1994 NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC). REVISÃO DA VIDA TODA. EM SE TRATANDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA IMEDIATAMENTE PRECEDENTE,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENSÃO À ADOÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES À COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1994 NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC). REVISÃO DA VIDA TODA. EM SE TRATANDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA IMEDIATAMENTE PRECEDENTE, APLICÁVEL A REGRA DO ART. 104, 1o, DO DECRETO No 3.048/99. DESCABIMENTO DA AMPLIAÇÃO DO PEDIDO DELIMITADO PELA PETIÇÃO INICIAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso da autora. Pleito revisional de recálculo da renda mensal de auxílio-acidente precedido de auxílio por incapacidade temporária. Pretensão à adoção dos salários-de-contribuição anteriores à competência de julho de 1994 no cálculo do salário-de-benefício. Revisão da vida toda. Inadmissibilidade. Correta aplicação do art. 104, §1o, do Decreto no 3.048/99. Jurisprudência desta 17a Câmara de Direito Público. Necessário ajuizamento de ação autônoma com vistas ao recálculo do auxílio por incapacidade temporária antecedente, sob pena de violação aos princípios da adstrição e da congruência. Arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.